Tribunal: CARF
Processo: 10183.002225/2005-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. PAGAMENTOS ANTERIORES AO LANÇAMENTO. EXCLUSÃO. O CABIMENTO.
Devem ser excluídos do lançamento os pagamentos realizados pelo contribuinte visando à extinção do crédito relativo ao tributo objeto do lançamento. Mesmo procedimento não cabe quando o pagamento não identifica o tributo, nem o período a que se refere.
INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA. RESPONSABILIDADE. NATUREZA OBJETIVA.
As infrações aos dispositivos da legislação tributária são, em regra, de caráter objetivo, sendo irrelevante para sua caracterização a prova da intenção do agente.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 221

1
220
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10183.002225/2005­76
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.704 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE SINOP
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PAGAMENTOS
ANTERIORES
AO
LANÇAMENTO. EXCLUSÃO. O CABIMENTO.
Devem ser excluídos do lançamento os pagamentos realizados pelo
contribuinte visando à extinção do crédito relativo ao tributo objeto do
lançamento. Mesmo procedimento não cabe quando o pagamento não
identifica o tributo, nem o período a que se refere.
INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA. RESPONSABILIDADE.
NATUREZA OBJETIVA.
As infrações aos dispositivos da legislação tributária são, em regra, de caráter
objetivo, sendo irrelevante para sua caracterização a prova da intenção do
agente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.002225/2005-76
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.002225/2005­76
Acórdão n.o 1402­004.704
S1­C4T2
Fl. 222

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Ausente momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo Conselheiro
Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado.

Relatório
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.002225/2005­76
Acórdão n.o 1402­004.704
S1­C4T2
Fl. 223

3

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu julgar improcedente o impugnação da
Recorrente, por entender que não restou comprovado o pagamento do IRRF sobre rendimentos
assalariado ­ salários de funcionários, exigido no Auto de Infração fls. 4/16.
Para evitar repetições aproveito o bem elaborado relatório do v. acórdão
recorrido.
Trata­se de impugnação apresentada contra auto de infração
que, apurando falta de recolhimento de Imposto de Renda na
fonte incidente sobre rendimentos de trabalho assalariado,
formalizou a exigência de crédito tributário no montante de R$
447.680,47, compreendendo imposto, multa e juros, tendo por
fundamento legal o art. 1° da Lei n° 9.887/1999 e demais
dispositivos mencionados no auto de infração de fls. 04 a 16.
A impugnante alegou ter solicitado parcelamento dos débitos de
Imposto de Renda retido na fonte, na modalidade instituída pela
Lei n° 10.684/2003 (PAES), tendo efetuado até 15 de junho de
2005 os respectivos pagamentos, totalizando R$ 50.365,76,
quando veio a ser surpreendida pela decisão da Seção de
Orientação e Análise Tributária, que indeferiu 0 parcelamento,
alegando que a confissão dos débitos deu­se em data posterior
àquela fixada pela lei. Assim, para evitar enriquecimento ilícito,
o montante recolhido deve ser compensado com o crédito
lançado no auto de infração.
Sustentou ter efetuado os seguintes pagamentos: R$ 5.311,23, R$
6.839,87 e 18.383,71 relativos respectivamente aos períodos de
apuração 31/03/2001, 30/04/2001 e 31/05/2001, pelo que
pleiteia sejam excluídos do lançamento os valores R$ 4.489,70,
R$ 1.366,98 e 11.593,43 referentes aos mesmos períodos.
Pediu ainda a exclusão do valor de R$ 9.700,43, relativo a
dezembro de 2002, por já estar incluído na Discriminação de
Débitos a Parcelar ­ DIPAR, do processo administrativo n“
13153.000l68/2005­36; o qual, por sua vez, teria um débito
consolidado de R$ 20.791,46, valor esse que a impugnante pede
seja excluído do lançamento.
Afirmou ainda que, de julho de 2001 a julho de 2003, recolhera
em favor da Fazenda Municipal a importância de R$ 414.106,23
a título de IRRF descontado de seus funcionários, acreditando
tratar­se de imunidade. A impugnante, portanto, não deixou de
recolher o imposto, mas, por erro, o fez em favor de terceiro.
Não tendo havido falta de pagamento de tributo, nem pagamento
em atraso, é abusiva e injusta a imposição da multa de ofício.
Esta é estritamente punitiva, tendo por função primordial inibir
condutas ilícitas e fazer com que os contribuintes cumpram a
obrigação tributária.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.002225/2005­76
Acórdão n.o 1402­004.704
S1­C4T2
Fl. 224

4
Ao final, pediu a compensação dos valores já recolhidos a título
de parcelamento especial (PAES) e o cancelamento da multa de
oficio.
Com a impugnação vieram os documentos de fls. 75 a 166.

Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exigência
do Auto de Infração, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
­ IRRF
Ano­calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. PAGAMENTOS ANTERIORES AO
LANÇAMENTO. EXCLUSÃO. O CABIMENTO.
Devem ser excluídos do lançamento os pagamentos realizados
pelo contribuinte visando à extinção do crédito relativo ao
tributo objeto do lançamento. Mesmo procedimento não cabe
quando o pagamento não identifica o tributo, nem o período a
que se refere.
INFRAÇÃO
A
LEGISLAÇÃO
TRIBUTARIA.
RESPONSABILIDADE. NATUREZA OBJETIVA.
As infrações aos dispositivos da legislação tributária são, em
regra, de caráter objetivo, sendo irrelevante para sua
caracterização a prova da intenção do agente.
Lançamento Procedente

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.002225/2005­76
Acórdão n.o 1402­004.704
S1­C4T2
Fl. 225

5

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Da dedução dos pagamentos e do pedido de compensação com os valores
lançados.

A Recorrente requer sejam deduzidos do crédito tributário lançado por meio
do auto de infração os pagamentos efetuados a título de Imposto de Renda sobre rendimentos
do trabalho assalariado que recolheu em favor da Fazenda Municiapal, bem como que se faça a
compensação das importâncias pagas no âmbito do parcelamento especial instituído pela Lei n°
10.684/2003, o qual veio a ser indeferido pela DRF Cuiabá.

Em relação aos pagamentos do imposto alegados pela Recorrente, tal
requerimento não pode ser acolhidos, eis que a fiscalização excluiu do lançamento fiscal os
valores pagos para a Fazenda Nacional a título de IRRF.

Conforme Anexo II de fl. 22 dos autos, a fiscalização excluiu do lançamento
os valores relativos a imposto pago de R$ 5.311,23, R$ 6.839,87 e 18.383,71.
Quanto aos pagamento efetuados, relativos ao ano de 2003, conforme o v.
acórdão recorrido explicou muito bem, nenhum efeito produz "sobre o lançamento os
pagamentos pertinentes aos períodos do ano de 2003 (fls. 137 a 149). Isso porque, desse ano,
o lançamento só colheu um único mês, tendo sido considerados, durante a ação fiscal, os
pagamentos suscitados na impugnação."

Em relação aos valores pagos a título de adesão ao parcelamento, vejamos.

A Recorrente parcelou, pela sistemática introduzida pela Lei n° 10.684,
débito cujo valor consolidado atingia o montante de R$ 2.702,57, que hoje já se encontra
liquidado (fls. 174 a 176) e que não tem vínculo com o crédito tributário lançado no auto de
infração em epígrafe.
Entretanto, depois de decorrido o prazo para adesão ao parcelamento
especial, a Recorrente requereu a inclusão de novos débitos, passando a fazer pagamentos
antecipados até que fosse proferida a decisão pela autoridade competente de indeferimento do
parcelamento devido a intempestividade do pedido (fl. 122).
A Recorrente requer que tais valores pagos antecipadamente sejam
considerados no lançamento e excluídos ou compensados.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.002225/2005­76
Acórdão n.o 1402­004.704
S1­C4T2
Fl. 226

6
Tal requerimento de exclusão e compensação não pode ser feito em sede de
revisão de lançamento,devido a falta de previsão legal.
Outro ponto importante levantado pelo v. acórdão, é que "os pagamentos que
a Recorrente pretende sejam considerados para diminuir o crédito tributário foram feitos no
código 7122, relativos ao parcelamento instituído pela Lei n° 10.684. Trata­se, pois, de
pagamentos desatrelados de qualquer débito específico. O documento de arrecadação não traz
nenhum elemento que possa identificar tributo ou período específico."

Sendo assim, nego provimento a mais esta alegação da Recorrente relativa ao
abatimento/compensação dos valores pagos a título de parcelamento.

Quanto a alegação relativa a impossibilidade de cobrança da multa, também
entendo que o v.acórdão recorrido deve ser mantido nesta parte, eis que de acordo com o
princípio da estrita legalidade a multa deve ser aplicada quando ocorre a falta de pagamento do
imposto, como no presente caso.

Ou seja, a falta de pagamento do IRRF, está objetivamente caracterizada na
legislação, imputando à aplicação da multa cominada no art. 44 da Lei n° 9.430/1996, sendo
irrelevante a alegação de erro quanto à interpretação da lei.

Desta forma, entendo que a multa deve ser mantida nos termos do que foi
imputada no Auto de Infração.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital